Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701318-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL VIANA DE LIMA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL ÁGUAS CLARAS - DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA e CLEIDER RODRIGUES FERNANDES em favor de RAFAEL VIANA DE LIMA, visando a suspensão do processo movido contra o paciente, denunciado pela prática do delito previsto no artigo 217-A, c/c 226, II, todos do CP, no contexto do art. 5o, I e II, Lei no 11.340/2006. Sustentam a inexistência de elementos mínimos de materialidade aptos a inaugurar a ação penal, poia os relatos da vítima e de sua genitora apresentam diversas inconsistências e, somados aos laudos periciais e ao depoimento do paciente, são insuficientes para demonstrar a tipicidade do crime de estupro, não existindo, portanto, a certeza necessária para embasar um juízo condenatório. Defende o trancamento da ação penal quando as provas são frágeis e insuficientes para amparar a acusação. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pelo trancamento do processo n. 0004192-17.2018.8.07.0020, movido contra o paciente. No mérito, a confirmação da liminar com o arquivamento do feito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, o impetrante serve-se da via estreita para declarar nula a decisão que recebeu a denúncia ou trancar o processo manejado pelo Ministério Público, pela ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Inicialmente, sabe-se que o objetivo perseguido, relacionado ao trancamento da ação penal, é medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, cuja ilegalidade apontada deve, necessariamente, restar positivada com a prova documental pré-constituída. Volvendo-se ao caso, depreende-se que, após o arquivamento do feito, o Ministério Público requereu a reabertura das investigações com produção antecipada de provas para oitiva especial da vítima por carta precatória, o que foi deferido pelo juízo de origem, diante do surgimento de novas provas. Conforme termo de depoimento especial acostado aos autos, datado de 26/02/2019 (ID 81457495 - Pág. 3, origem), a menor informou que seu pai (ora paciente) tocava suas partes íntimas e a beijava no rosto e na boca, fazendo com que ela se sentisse incomodada com tais atitudes. Frisou que tais atos ocorreram em diversas ocasiões, sempre quando ambos estavam sozinhos. Relembrou que o genitor também ordenava que ela deixasse a porta do banheiro aberta enquanto tomava banho. A denúncia imputa ao paciente a conduta descrita no art. 217-A, c/c 226, II, ambos do CP, pois, segundo apurado, o denunciado praticou, de forma voluntária e consciente, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, ao beijar o rosto e a boca da filha, além de exigir que ela dormisse agarrada com ele na mesma cama. Tais elementos, como visto, encontram respaldo no depoimento especial da vítima, colhido em sede de produção antecipada de provas. Embora juridicamente possível a análise das provas na limitada via do habeas corpus, nas hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, de presença de causa extintiva da punibilidade ou de ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, resta inviável a incursão no caso concreto. Imperioso salientar que a palavra da vítima, nos crimes da espécie, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para incriminar imotivadamente o réu. Desse modo, em exame perfunctório, havendo indícios da materialidade, não há como reconhecer liminarmente qualquer ilegalidade. Ademais, não há falar em vício na decisão que recebeu a denúncia, pois, no referido ato, o magistrado apenas realiza o juízo de admissibilidade da acusação. No caso, o Juízo a quo, ainda que de forma sucinta, reputou presentes os requisitos necessários para o prosseguimento da persecução penal, estando a denúncia em conformidade com o art. 41 do CPP. Nesse contexto, não se pode, prime facie, acolher a tese defensiva, para, de plano, trancar a ação penal. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator